Tribunal: TJDFT
Processo: 0731291-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731291-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUIZ GONZAGA MARTINS FONSECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DAS ALÍQUOTAS APLICÁVEIS ÀS FORÇAS ARMADAS. CABIMENTO. LEI 13.954/2019. DISTINÇÃO DO POSICIONAMENTO FIRMADO NO TEMA 1.177 DO STF. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da alegada hipossuficiência. 2. A controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei 13.954/2019. 3. O Art. 22, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos da EC 103/2019, prevê a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 4. Conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.177, com Repercussão Geral, mesmo após a EC n.103/2019, que alterou o Art. 22, inciso XXI, da CRFB/1988, as alíquotas de contribuição militar não se enquadram como matéria de norma geral da União. 5. Precedente do STF: [...] Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal no 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema no 1.177 da RG. [...]. (ARE 1337821 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022). 6. Contudo, a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União por intermédio do fundo constitucional (Art. 21, inciso XVI, da CRFB/1988), razão pela qual a jurisprudência majoritária do TJDFT apresenta posicionamento no sentido de que a Tese firmada no julgamento do Tema 1.177 do Supremo Tribunal Federal não se aplica aos militares (ativos, inativos e pensionistas) do Distrito Federal. 7. Ademais, quanto à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, segundo a jurisprudência majoritária do TJDFT, inexiste antijuridicidade na aplicação do Art. 24-C, caput, do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/1969, o qual estabelece contribuição previdenciária com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas. 8. Precedente: [...] 5. Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. 6. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1422607, 07096601920218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Nesse sentido: [...] 9. A alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é, portanto, aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo de competência da União legislar sobre tais percentuais. Note-se que a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade. (Acórdão 1440194, 07623936520218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Posicionamento atual dessa Turma Recursal: [...] Então, como compete à União organizar e manter as polícias do Distrito Federal, que o faz através de fundo próprio para tal, devidamente regulamentado através da Lei no 10.633/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, mantido pelo Tesouro Nacional, não há responsabilidade financeira suplementar do Distrito Federal e o ônus de eventual déficit atuarial será de responsabilidade da União (caput e § 1o, do art. 24-C, do Decreto-Lei no 667/1969). 13. Outro não é o enunciado da Súmula Vinculante no 39 do STF: "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal." 14. Portanto, não há reparos a serem realizados na sentença proferida na origem, pois o aumento da alíquota da contribuição previdenciária realizada sobre a pensão militar, nos termos da Lei no 13.954/2019, possui fundamento legal e constitucional. [...].(Acórdão 1439734, 07042201420228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Verifica-se, nesse cenário, a legalidade do ato administrativo que aplicou ao caso em contexto a atual redação do Art. 24-C, caput, do Decreto-Lei 667/1969, incluída pela Lei Federal n. 13.954/1969, e a Instrução Normativa SEPRT n. 5 de 15/01/2020, Publicada no Diário Oficial da União de 16 janeiro de 2020. 12. Destarte, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (Art. 55, Lei n. 9.099/1995), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts, 2o e 46 da Lei 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O autor, ora embargante, aduz que o Acórdão é inconsistente e omisso quanto a competência do Distrito Federal para legislar sobre as pensões militares do Distrito Federal. Aduz que as pensões militares do Distrito Federal são disciplinadas pela Lei 10.486/2002, o que afasta a incidência da Lei Federal 13.954/2019, decorrente da alteração do artigo 22, XXI, da CF/88, imposta pela EC 103/2019. Pleiteia o prequestionamento da matéria e a modificação do julgado. 2. Os itens 3, 6 e 7 do Acórdão questionado foi claro a apresentar o seguinte posicionamento acerca da aplicação da Lei 13.954/2019 à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: “3. O Art. 22, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos da EC 103/2019, prevê a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 6. Contudo, a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal são organizados e mantidos pela União por intermédio do fundo constitucional (Art. 21, inciso XVI, da CRFB/1988), razão pela qual a jurisprudência majoritária do TJDFT apresenta posicionamento no sentido de que a Tese firmada no julgamento do Tema 1.177 do Supremo Tribunal Federal não se aplica aos militares (ativos, inativos e pensionistas) do Distrito Federal. 7. Ademais, quanto à Polícia Militar do Distrito Federal e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, segundo a jurisprudência majoritária do TJDFT, inexiste antijuridicidade na aplicação do Art. 24-C, caput, do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/1969, o qual estabelece contribuição previdenciária com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas.”. 3. Ressalta-se que a Lei 10.486/2002, a qual dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, não se trata de legislação distrital, o que reforça a tese de competência legislativa da União e de incidência da Lei 13.954/2019 no caso em contexto. 4. Conforme a inteligência do Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 5. O embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, a qual se encontra adequada e suficientemente motivada. 6. Em última análise, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 7. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 9. Embargos conhecidos e rejeitados. O recorrente aponta ofensa ao artigo 42 e § 2o da Constituição Federal, a par da alegação de que a competência para legislar a respeito dos pensionistas militares do Distrito Federal é do respectivo ente federativo e que, portanto, os militares distritais não estão sujeitos à alteração da alíquota implementada pela Lei no 13.954/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 1.177 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, destaca-se que o acórdão, ora vergastado, apontou pela distinção da presente demanda e o Tema 1.177 da Suprema Corte, haja vista o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral se referir apenas à competência legislativa dos Estados, não incluindo o Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao apelo extremo. Inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. EDI MARI COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal